Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE PERFIS DE CORTINA DE VIDRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da congruência, a sentença deve correlacionar-se com a pretensão deduzida, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que pleiteado.

2. Sentença reformada, decotando-se a parte que extrapolou a lide, referente à retirada e devolução dos materiais utilizados na prestação de serviços, cujo contrato foi rescindido judicialmente, uma vez que o contrato não envolvia o fornecimento dos vidros e tão somente a troca de perfis.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

4. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.